Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-76.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-76.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE AGUIAR MARCULA

APELADO: GILSON BARBOSA DA CUNHA

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL DE VANTAGEM ANTERIORMENTE PAGA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sobradinho contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de adicional de insalubridade referente ao período de outubro a dezembro de 2021, em favor de servidor público.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a legalidade da supressão do adicional de insalubridade anteriormente pago ao servidor, bem como a necessidade de prova pericial para reconhecimento do direito à verba em período pretérito.

III. Razões de decidir: Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir prova pericial quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento, especialmente quando a controvérsia recai sobre a legalidade da supressão de verba já reconhecida administrativamente. O pagamento reiterado do adicional de insalubridade configura reconhecimento administrativo da existência de condições insalubres, gerando legítima expectativa ao servidor. A supressão unilateral da vantagem, sem prévio processo administrativo e sem demonstração de alteração fática, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da moralidade administrativa. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000021-76.2022.8.05.0251 oriundos da comarca de Sobradinho, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO e, como apelado, GILSON BARBOSA DA CUNHA.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator